Tribunal: TJBA
Processo: 8014713-45.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014713-45.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE LIMA PORTELA e outros (3)

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA GOULART PENTEADO, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO APELO DAS RÉS.
I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A autora foi vítima de golpe, tendo entregado seu cartão a golpistas que realizaram transações não reconhecidas, totalizando R$ 11.748,36. A sentença acolheu a ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AÉREAS, determinou a supressão das cobranças fraudulentas, condenou os bancos à devolução em dobro de R$ 4.000,00 e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Examina-se se há responsabilidade das instituições financeiras pelas transações fraudulentas decorrentes do golpe e se é devida indenização por dano moral. Também se questiona a legitimidade da GOL LINHAS AÉREAS no polo passivo.
III. Razões de decidir

Correta a exclusão da GOL LINHAS AÉREAS, cuja atuação limita-se à gestão de programa de milhagem, sem relação com os contratos bancários.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes, conforme entendimento do STJ e a Súmula 479.

O modus operandi da fraude, com interceptação de chamadas e uso de dados sigilosos da vítima, caracteriza falha de segurança atribuível aos bancos, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

A manutenção das cobranças indevidas mesmo após a ciência da fraude justifica a restituição em dobro.

Os transtornos enfrentados pela autora extrapolam os meros aborrecimentos, caracterizando dano moral indenizável.
IV. Dispositivo

Apelo da autora parcialmente provido. Apelo das rés improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8014713-45.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelantes
GIRLENE LIMA PORTELA e outros
, e, como Apelados,
BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora e em NEGAR PROVIMENTO ao apelo das rés
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora